Tribunal: TJPA
Processo: 0808990-95.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808990-95.2020.8.14.0028

APELANTE: ANDERSON KENADES BARROS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente, nos autos, para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório revela-se suficiente à manutenção do édito condenatório, alicerçado na prisão em flagrante do apelante, na apreensão da arma de fogo de uso permitido, nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela ocorrência e na confissão extrajudicial do réu, elementos que, analisados em seu conjunto, demonstram de forma segura a autoria e a materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Anderson Kenades Barros de Souza, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 26510981), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva (ID 26510986).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 26510993).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do apelo (ID 29017936).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas produzidas seriam insuficientes para sustentar a condenação.

Sem razão,
data venia
. As provas orais colhidas em juízo concatenadas com os elementos de informação da fase inquisitorial se mostram suficientes à demonstração da materialidade e autoria delitivas.

Vejamos.

Ao analisar os autos, verifico que
o apelante Anderson Kenades Barros de Souza foi surpreendido, na madrugada de 20 de dezembro de 2020, no bairro Mutirão, nesta cidade, portando uma arma de fogo de uso permitido, de fabricação artesanal, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga em uma motocicleta juntamente com Antônio Sérgio Sousa Lopes, vindo a descartar o artefato durante a perseguição.

A apreensão da arma de fogo consta do termo de exibição e apresentação presente nas páginas 10-11, do ID 26510927, documento de natureza irrepetível, formalmente válido e dotado de presunção juris tantum de veracidade, enquadrando-se entre as exceções previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Já em juízo, o policial militar Pedro Kedson Chaves Haidar relatou que, durante ronda ostensiva, avistou dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga. Segundo seu relato, o “garupa” retirou um objeto da cintura e o arremessou por sobre um portão de madeira, momento em que, após a abordagem, constatou-se tratar-se de uma arma de fogo de fabricação caseira. Na mesma linha, o policial Aldemir Gonçalves Torres confirmou que a guarnição realizava patrulhamento quando os suspeitos, em uma motocicleta, aceleraram ao ver a viatura. Durante o acompanhamento, observou que um deles se desfez de um objeto, posteriormente identificado como uma arma de fogo artesanal, que foi apreendida e encaminhada à delegacia de polícia (ID 26510983).

Embora ambos os policiais tenham declarado não recordar, em razão do decurso do tempo e das condições do flagrante, qual dos ocupantes da motocicleta teria arremessado o artefato, tal circunstância não compromete a higidez do acervo probatório. Isso porque os relatos são convergentes, coerentes e plenamente compatíveis com os registros documentais e com a dinâmica descrita na denúncia.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo e prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo de prova para subsidiar a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos, como no presente caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021)

Importa ressaltar que o apelante, embora tenha optado por permanecer em silêncio em juízo, confessou perante a autoridade policial a autoria delitiva (página 15, do ID 26510927). Trata-se de elemento de grande relevância para o convencimento judicial, pois, longe de constituir o único suporte da condenação, encontra-se em perfeita consonância com as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o artigo 155 do CPP não impede a utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas apenas veda a condenação fundada exclusivamente neles. Quando, como no caso dos autos, há nítida correlação entre a confissão extrajudicial, a prova testemunhal e a apreensão do objeto ilícito, é plenamente legítima a valoração conjunta desses elementos para a formação da convicção judicial.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, evidenciando que o apelante foi flagrado portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conduta que se amolda com precisão ao tipo descrito no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025